Tribunal: TJSP
Processo: 0005500-42.2012.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição no v. acórdão – Inocorrência – Compensação parcial/proporcional entre a confissão e a dupla reincidência que é diferente da compensação integral entre ambas as circunstâncias - Equívoco interpretativo da defesa - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005500-42.2012.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA, é embargado
COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005500-42.2012.8.26.0482/50000 -Voto no 2527
2
Embargos de declaração no 0005500-42.2012.8.26.0482/50000 (autos físicos)
Embargante: Paulo Roberto Fernandes da Silva
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 2527
Embargos de declaração Alegação de contradição no v.
acórdão

Inocorrência

Compensação
parcial/proporcional entre a confissão e a dupla reincidência
que é diferente da compensação integral entre ambas as
circunstâncias - Equívoco interpretativo da defesa -
Embargos rejeitados.
Paulo Roberto Fernandes da Silva, por meio de sua
defesa técnica, opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta 13a
Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo
defensivo para manter a r. sentença de 1o Grau inalterada.
Inconformada, a Defesa do embargante afirma que
houve contradição no r. acórdão quando, embora compensado numericamente a
dupla reincidência com a atenuante da confissão, houve aumento de 1/6 nas
reprimendas. Salienta, então, que o julgamento ignorou a referida compensação entre
uma e outra circunstância, de modo que merece ser corrigido. Pede, portanto, que a
pena seja fixada em 2 anos de reclusão, reajustando-se o regime inicial de
cumprimento de pena para o aberto.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve ser restrita ao afastamento desses vícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005500-42.2012.8.26.0482/50000 -Voto no 2527
3
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
ambiguidade, obscuridade, omissão, tampouco contradição, como tenta fazer crer a
Defesa.
Impende observar que a contradição é a falta de
coerência da decisão, analisada de maneira endocentrista, ou seja, quando duas ou
mais partes de uma mesma decisão demonstram incompatibilidade entre seus termos.
No entanto, o que se observa é que os termos propostos no acórdão estão
concatenados de forma lógica e harmônica, da qual decorreu a inexorável conclusão,
haja vista a fundamentação apresentada.
Senão, vejamos.
O embargante entende que houve contradição no
seguinte trecho do julgado, referente à dosimetria da pena: “Na segunda etapa,
também correta a compensação parcial/proporcional entre a dupla reincidência (fls.
198 e 199) e a confissão espontânea, para aumentar a sanção em 1/6, alcançando 2
anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa”.
Note-se que, de uma simples leitura do trecho
supracitado, verifica-se que o julgado se refere à compensação parcial/proporcional
entre a dupla reincidência e a confissão espontânea, ou seja, a compensação se
operou entre uma das reincidências e a confissão espontânea, restando, assim, a
segunda condenação para agravar as sanções do ora embargante. Em outras palavras,
a compensação entre agravante e atenuante não se deu de maneira integral, mas
apenas proporcional, uma vez que a dupla reincidência é diferente da reincidência
única, tudo em homenagem ao princípio da individualização da pena. Afinal, não se
pode tratar um réu duplamente reincidente da mesma forma que aquele que ostenta
uma única reincidência, a exemplo do que entende o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RÉU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005500-42.2012.8.26.0482/50000 -Voto no 2527
4
MULTIREINCIDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O disposto no art. 617 do Código de Processo Penal
não foi objeto de debate pelo acórdão atacado,
aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira
Seção desta Eg. Corte, à oportunidade do julgamento
do EREsp n. 1.154.752/RS, a atenuante da confissão
espontânea pode ser compensada com a agravante da
reincidência.
3. Tratando-se de réu multireincidente, promover a
compensação entre a confissão e a reincidência,
implicaria
em
ofensa
aos
princípios
da
individualização da pena e da proporcionalidade.
4. A multireincidência exige maior reprovação do que
aquela conduta perpetrada por quem ostenta a
condição de reincidente por força, apenas, de um
único evento isolado em sua vida, devendo, pois,
prevalecer sobre a confissão. 5. Agravo Regimental
improvido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.424.247 DF,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/02/2015, grifo
nosso)
Diante desse cenário, diferentemente do que diz o
embargante, não houve erro (contradição) na dosimetria penal, mas mero equívoco
interpretativo por parte da Defesa. Inalteradas as sanções, o regime intermediário
para desconto da pena privativa de liberdade continua sendo medida de rigor.
Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de
declaração, mas, no mérito, rejeito-os, nos termos acima mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005500-42.2012.8.26.0482/50000 -Voto no 2527
5
XISTO RANGEL
RELATOR